Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO DOUTO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÂOS E SUCESSÔES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RECANTO DAS EMAS VERSUS JUÍZO DA VARA CÍVEL DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.697/08. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES QUE DEVEM SER JULGADAS PELA VARAS DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. CONFLITO CONHECIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência, instaurado em ação de oposição, suscitado pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, após declínio da competência pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência ao argumento de que a ação de oposição foi distribuída por dependência a processo de arrolamento comum. Sustentou que os imóveis arrolados na ação de oposição seriam também objeto da ação de inventário e partilha, por serem acervo patrimonial do de cujus. Desse modo, o juiz remeteu os autos à Vara de Órfãos e Sucessões, nos termos do art. 28, I, da Lei n. 11.697/2008. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta que a questão objeto da ação trata de imóvel que integra espólio e em fase de inventariança, de modo que a referida questão demanda dilação probatória e por isso não pode prosseguir na referida ação de inventário (CPC, art. 641, §2.o). Nesse sentido, destacou que a habilitação de crédito é um dos meios pelos quais o credor pode, na hipótese do falecimento do devedor, buscar o adimplemento da obrigação (CPC, art. 642). Contudo, ante a ausência de concordância do Inventariante e/ou herdeiros acerca do pedido de habilitação de crédito em inventário, implica na remessa do interessado para as vias ordinárias (CPC, art. 643, caput). Assim, ressalta que o artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que no inventário o juiz decidirá todas as questões de desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, que é justamente o que ocorreu na ação de inventário. Por fim, sustenta que a competência da Vara de Órfãos e Sucessões está fixada no artigo 28 da Lei n.o 11.697/2008, cujo rol é taxativo quanto as matérias e não há qualquer dispositivo que inclua questões de natureza estritamente patrimonial, razão pela qual não é competente para processar e julgar o feito.
2. O artigo 28 da Lei no 11.697/08 disciplina a organização judiciária do Distrito Federal e prevê rol taxativo das hipóteses que devem ser julgadas pelas Varas de Órfãos e Sucessões. Como se vê no referido rol, não consta a competência para processar e julgar pretensão versada na ação principal. Ou seja, não estando a causa perfeitamente adequada aos casos legalmente previstos, deve ser processada no Juízo Cível. 2.1. Além do mais, o art. 612 do Código de Processo Civil preceitua que no inventário o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Nota-se, ainda, que a ação principal tem por objeto a detenção/posse/propriedade de imóveis situados em Santo Antônio do Descoberto - GO e a possibilidade de "doação" dos bens a terceiro. 2.2. Verifica-se, desse modo, tratar-se de questão de caráter patrimonial, a qual deve ser decidida no Juízo cível.
3. Precedente da Casa: “(...) 1. Conforme se infere do art. 28 da Lei n. 11.697/08 (Lei da Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), o pedido de alvará judicial formulado pela parte autora não guarda relação com as matérias afetas à Vara de Órfãos e Sucessões, o que exclui sua competência para julgamento do feito. 2. O art. 25 da Lei n. 11.697/08 preceitua que "compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas." Nesse contexto, observa-se uma competência residual do Juízo cível, que analisará todos os feitos que não sejam de competência dos Juízos especializados. 3. A questão em debate diz respeito ao direito de propriedade da parte autora, o que exige dilação probatória para solução da controvérsia, fato que não se compatibiliza com as questões pertinentes ao Juízo sucessório. Nos termos do art. 612 do CPC, o juiz do inventário e da partilha decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o Juízo da Decima Sexta Vara Cível De Brasília.” (07224275120188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, DJE: 9/7/2019.).
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas).